Tribunal: TJSP
Processo: 1008323-16.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência do pedido inicial. Insurgência recursal da ré, sob os seguintes argumentos: (a) nulidade da citação; (b) necessidade de exclusão da multa penal cominatória, diante do cumprimento da obrigação de fazer; (c) ausência de danos morais indenizáveis; (d)

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência do pedido inicial. Insurgência recursal da ré, sob os seguintes argumentos: (a) nulidade da citação; (b) necessidade de exclusão da multa penal cominatória, diante do cumprimento da obrigação de fazer; (c) ausência de danos morais indenizáveis; (d) condenação indevida ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
2. NULIDADE DA CITAÇÃO. Afastada. Validade da citação, por ter sido realizada no endereço da ré e recebida por funcionário do condomínio edilício, sem ressalvas (CPC/15, art. 248, §4o). Ausência de ressalva no recebimento da citação que mitiga a ausência do número da sala.
3. IMPOSIÇÃO DA MULTA PENAL COMINATÓRIA. Manutenção. Cabimento e proporcionalidade das astreintes (CPC/15. Art. 537), que são exigíveis somente na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Ausência de prova nos autos de cumprimento da obrigação.
4. LUCROS CESSANTES. Diante do ponto incontroverso nos autos de que o prazo de entrega do imóvel era março de 2023 e levando-se em conta a prorrogação de 180 dias do prazo permitida pela Súmula 164, do TJSP, de rigor, a alteração do termo inicial dos lucros cessantes para 30/09/2023, até a efetiva entrega do imóvel.
5. DANO MORAL. Mantido. Atraso na entrega do imóvel que causou abalos passíveis de indenização por danos morais. Autor que foi compelido a continuar pagando aluguel em razão do descumprimento contratual da ré. Indenização mantida em R$ 10.000,00. Atendimento dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.